Tribunal: TJPA
Processo: 0813147-37.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813147-37.2023.8.14.0051

APELANTE: DARIO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Declaração de nulidade contratual e repetição de indébito cumulada com danos morais. Regularidade da contratação. Inexistência de danos morais. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; e (II) a configuração de dano moral decorrente dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a regularidade da contratação por meio de termo de adesão assinado e transferência dos valores para conta bancária indicada pelo agravante, não se verificam vícios de consentimento ou abusividade.

4. O contrato atende ao dever de clareza e publicidade, conforme os arts. 6º, III, e 30 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Inexistência de dano moral, visto que a relação contratual está respaldada pela boa-fé objetiva e ausência de abalo extrapatrimonial significativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “A regularidade da contratação e a ausência de vícios ou abusividade afastam a nulidade contratual e o dano moral em contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefícios previdenciários”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CDC, arts. 6º, III, e 30.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Dário Teixeira da Silva
contra decisão monocrática (ID 20894538) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA. A sentença julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões (ID1362695), o agravante sustenta, em síntese, que
não reconhece o contrato
de cartão de crédito consignado; que houve
falha no dever de informação
sobre a modalidade contratada; que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são abusivos; e as condições contratuais impõem
vantagem excessiva
,
em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 21921915), defendendo a legalidade da contratação, a ausência de má-fé e a ciência prévia do agravante quanto aos termos contratuais. Sustentou que o contrato foi devidamente assinado e que os valores foram disponibilizados e utilizados pelo agravante, o que descaracteriza qualquer vício ou abusividade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do CPC, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cabe destacar que a decisão monocrática atacada fundamentou-se em elementos robustos constantes dos autos, que evidenciam a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes. O agravado, Banco BMG S.A., apresentou o termo de adesão devidamente assinado pelo agravante, bem como o comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária indicada pelo próprio autor, documentos que corroboram a existência e validade da contratação do cartão de crédito consignado.

Ademais, é consolidado o entendimento de que, uma vez demonstrada a regularidade do contrato, a pretensão de nulidade ou repetição de indébito não prospera. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Banco Apelado apresentou nos autos o contrato de empréstimo no qual consta a assinatura do Recorrente que, à ...Ver ementa completaprimeira vista, coincide com aquela contida em seu documento de identidade. Além disso, a instituição financeira anexou o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante, no qual se constata que o valor foi disponibilizado na conta corrente de sua titularidade. Assim, foi comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 08004268720208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Além disso, não se verifica a alegada ausência de clareza nas cláusulas contratuais. O contrato firmado explicitamente define a modalidade contratada como "cartão de crédito consignado", em cumprimento ao dever de informação e publicidade estabelecido pelos artigos 6º, III, e 30 do Código de Defesa do Consumidor. A clareza e objetividade das informações afastam qualquer argumento de indução a erro ou vício de consentimento.

Nesse ponto, vale ressaltar que o agravante, ao usufruir dos valores disponibilizados pela instituição financeira, não poderia, posteriormente, invocar desconhecimento das condições pactuadas para justificar a nulidade contratual, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e de configuração de

venire contra factum proprium
.

O banco agravado demonstrou, de forma inequívoca, que o autor não apenas aderiu ao contrato, mas também utilizou os valores disponibilizados, uma vez que não se verifica a comprovação de devolução ou tentativa de restituição do montante recebido. Assim, a manutenção dos descontos referentes ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado revela-se legítima e amparada pela legislação aplicável.

Na esteira desse entendimento, cito julgado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000415020188140029 4837803, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado).

Sobre a pretensão de declaração de nulidade contratual, a documentação apresentada evidencia o cumprimento de todos os requisitos essenciais para a validade do negócio jurídico, conforme disposto no art. 104 do Código Civil. Inexistindo vício na formação do contrato, afasta-se qualquer nulidade.

No tocante aos danos morais, inexiste comprovação de abalo extrapatrimonial significativo. A jurisprudência pátria, orienta que meros aborrecimentos decorrentes de relações contratuais não configuram dano moral, sobretudo quando a contratação encontra-se respaldada em elementos probatórios sólidos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Considerando que
a parte autora não demonstrou qualquer vício de consentimento na formalização da portabilidade e estando suficientemente comprovada a relação contratual bem como a disponibilização do crédito, não há falar em indenização por danos morais,
devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes ospedidos contidos na inicial. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08082941320208120029 Naviraí, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 08/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de improcedência proferida em primeira instância.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 25/03/2025